Tribunal: TJMT
Processo: 1004442-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004442-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (EMBARGANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIRETOR-GERAL DO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO CARACTERIZADO COMO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO POR PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Raulin Silva Leal contra o acórdão registrado no id. 93077987, em que esta Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão monocrática proferida nos autos de mandado de segurança versando sobre remoção de servidor para acompanhamento do cônjuge, que indeferiu a petição inicial, por ausência dos requisitos necessários à concessão da segurança, sobretudo porque a pretensão se sujeita à juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário.

Aduz que a oposição dos embargos de declaração visa, tão somente, à complementação do acórdão embargado, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, requerendo o prequestionamento dos artigos 5o, LXIX, e 226 da Constituição Federal, e dos artigos 1o, 7o, III, e 10, da Lei n. 12.016/09, da Lei n. 12.016/2009.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e obscuridade apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Raulin Silva Leal contra o acórdão registrado no id. 93077987, em que esta Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão monocrática proferida nos autos de mandado de segurança versando sobre remoção de servidor para acompanhamento do cônjuge, que indeferiu a petição inicial, por ausência dos requisitos necessários à concessão da segurança, sobretudo porque a pretensão se sujeita à juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pelo embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, a insurgência do embargante, consistente na suposta não manifestação expressa do Tribunal acerca dos dispositivos levantados no recurso principal, não configura os requisitos que albergam a oposição dos aclaratórios, dado que não há necessidade do Julgador se referir expressamente a todos os fundamentos e artigos invocados pelas partes, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça” (MARINONI, Luiz Guilherme. p. 1.026).

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”. (TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pela parte não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021